Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704349-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSILEIDE MESSIAS COSTA AGRAVADO: ANTONIO ALVINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Wilsileide Messias Costa em face da r. decisão (ID 55602221) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Antonio Alvino da Silva, acolheu parcialmente a impugnação da Agravante para declarar o excesso de execução no montante de R$ 15.325,39 (quinze mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), prosseguindo o feito em relação ao saldo remanescente, de R$ 12.382,43 (doze mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos). Alega, em suas razões recursais (ID 55602221), que foram incluídos no valor exequendo débitos referentes a contas de energia, água e ITPU, despesas às quais não foi condenada a pagar na sentença exequenda. Argumenta dever apenas o valor relativo às 10 (dez) parcelas de R$ 2.625,00 (dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais), referentes aos aluguéis alusivos ao período de 5/8/2020 a 12/5/2021, já acrescido da multa contratual de 5% (cinco por cento) e com correção pelo INPC, perfazendo o total de R$ 38.838,91 (trinta e oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos), quantia que depositou em conta à disposição do juízo de origem. Sustenta que o Agravado incluiu no valor exequendo juros de mora incidentes antes do termo inicial correto, que deveria ser 9/1/2023, data da decisão que determinou a intimação dos Executados na origem. Requer a antecipação da tutela recursal para sobrestar o Cumprimento de Sentença, até o julgamento de mérito do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Nesta fase de análise perfunctória, afigura-se relevante a fundamentação referente à possível inclusão de valores não contemplados pelo título exequendo nos cálculos apresentados pelo Exequente/Agravado. A r. sentença exequenda apresenta o seguinte dispositivo, in verbis: “DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes; b) condenar o primeiro requerido, JOAO VICTOR, ao pagamento dos aluguéis vencidos entre 05/09/2019 e 05/07/2020, no valor mensal de R$ 2.625,00 (dois mil seiscentos e vinte e cinco reais) (já acrescida a multa de 5% em razão do atraso, conforme planilha apresentada na petição inicial), incidindo-se correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde os respectivos vencimentos, considerando-se a data de vencimento contratualmente prevista no dia 5 de cada mês; c) condenar o primeiro requerido, JOAO VICTOR, ao pagamento da multa de 20% do valor do contrato, em virtude de infração contratual consistente na sublocação do imóvel; d) condenar também o primeiro réu, JOAO VICTOR, ao pagamento das taxas de IPTU, no valor R$ 22.628,70 (vinte e dois mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta centavos), referentes aos exercícios de 2016 a 2020, incidindo-se correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; e) condenar a segunda requerida, WILSILEIDE, ao pagamento dos alugueis vencidos entre 05/08/2020 até 05/12/2020, no valor mensal de R$ 2.625,00 (dois mil seiscentos e vinte e cinco reais) (já acrescida a multa de 5% em razão do atraso, conforme planilha apresentada na petição inicial), incidindo-se correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde os respectivos vencimentos, considerando-se a data de vencimento contratualmente prevista no dia 5 de cada mês. f) condenar a segunda requerida, WILSILEIDE, ao pagamento da multa de 5% sobre o valor de cada aluguel vencido e relacionado da alínea "e", consoante previsto na cláusula terceira do instrumento contratual. Resolvo o processo em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno ainda os réus solidariamente ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como ao reembolso de eventuais despesas e custas já antecipadas pela parte adversa, além do pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, isto com fundamento no art. 85, §2o, CPC, tendo em vista o grau de zelo, a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo necessário a tanto. No entanto, fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de suas sucumbências pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado da presente sentença, em conformidade com o disposto no art. 98, §3o, do CPC. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” (ID 55602223 - pág. 7) (grifou-se) Os embargos de declaração opostos em face da sentença foram parcialmente acolhidos para retificar o item “c” do dispositivo, nos seguintes termos: “(...) Assim, acolho os embargos de declaração quanto a este ponto para, em retificação ao dispositivo da sentença, passe a constar o item “c”: “c) condenar a segunda requerida, Wilsileide, ao pagamento dos aluguéis vencidos entre 05/08/2020 até 12/05/2021 (data de entrega das chaves), no valor mensal de R$2.625,00 (dois mil seiscentos e vinte e cinco reais) (já acrescida a multa de 5% em razão do atraso, conforme planilha apresentada na petição inicial), incidindo-se correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde os respectivos vencimentos, considerando-se a data de vencimento prevista no dia 5 de cada mês”” (ID 144278880 - pág. 3, na origem) (grifou-se) Houve interposição de apelação apenas pelo coexecutado João Victor Lopes dos Reis, conhecida e não provida (ID 180153908, na origem). Portanto, a r. sentença foi mantida. Considerando o dispositivo do título exequendo, e, diante da efetiva inclusão das cotas de IPTU no valor do débito executado (IDs 143324700 e 177684651 na origem), em juízo de cognição sumária, viável reconhecer a probabilidade do direito. Evidencia-se também o periculum in mora, devido ao risco de prosseguimento do cumprimento de sentença, com a realização de atos constritivos sobre os bens da Agravante. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator